Tribunal: TJMT
Processo: 1038678-18.2022.8.11.0001
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038678-18.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 27.244.187/0001-25 (APELADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO PESSOA JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 0800. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por empresa prestadora de serviços de telecomunicações, visando à reforma de sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência de débito referente à contratação autônoma de serviço de linha 0800, determinou a abstenção de inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre pessoa jurídica contratante e fornecedora de serviço de telecomunicação; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes que comprovem a contratação regular e autônoma do serviço de linha 0800; (
iii
) determinar se é legítima a cobrança do valor e eventual inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida em situações excepcionais envolvendo pessoa jurídica quando caracterizada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a teoria finalista mitigada.

4. O ônus da prova da contratação válida e regular recai sobre a fornecedora do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando há impugnação específica e fundamentada por parte do suposto consumidor.

5. Documentos unilaterais, como faturas e telas sistêmicas, não constituem prova idônea da contratação de serviço autônomo, sobretudo na ausência de gravações ou outros elementos que atestem o consentimento inequívoco da contratante.

6. A inexistência de provas acerca da forma, do momento e da anuência da contratante em relação à contratação do serviço 0800 justifica o reconhecimento da inexistência do débito e impede a inscrição do nome da empresa em cadastros de inadimplentes.

7. A tese de enriquecimento sem causa não se sustenta diante da ausência de prova de que o serviço foi efetivamente contratado e usufruído pela empresa apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A empresa fornecedora de serviços responde pela comprovação da contratação quando impugnada pelo consumidor, inclusive pessoa jurídica, se demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional.

2. Documentos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação em ações que visam à declaração de inexistência de débito.

3. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito e impede a inscrição do nome do suposto devedor em cadastros restritivos.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 373, II e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2076856/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.11.2023,
DJe
21.11.2023; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1029091-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024, pub. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1038678-18.2022.8.11.0001

TELEFONICA BRASIL S.A. X MATO GROSSO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por MATO GROSSO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – EPP em desfavor da apelante, para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato nº 699997105523, determinando que a requerida se abstivesse de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, além de condenar a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por se tratar de serviço utilizado como insumo da atividade empresarial da apelada; a ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova; e a regularidade das cobranças, que decorreriam de contrato válido e autônomo.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em valoração equivocada da prova, sob a justificativa de que não se pode exigir a apresentação de gravações além do prazo regulatório fixado pela ANATEL, e que, ao declarar a inexistência do débito, acabou por permitir o enriquecimento sem causa da apelada. Pugna pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos da autora (Id. 311066929).

Em contrarrazões, a
apelada rebate
as alegações da apelante e defende a manutenção da sentença (Id. 311066394).

Preparo recolhido (Id. 312075894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da contratação de serviço de linha 0800 em separado, a regularidade das cobranças e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Na inicial, a autora, ora apelada, alegou ter contratado o serviço de linha 0800, contendo 10 chamadas simultâneas, acreditando que este seria incluído em sua fatura de plano de telefonia fixa já existente, sendo surpreendida com cobranças autônomas e com aviso de negativação, circunstância que a levou a alegar desconhecimento do débito e a buscar sua declaração de inexigibilidade.

Nos termos dos artigos 2º e 6º, VIII, do CDC, bem como do artigo 373, II, do CPC, cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

A teoria finalista considera consumidor tanto pessoa física como pessoa jurídica que
adquire
um produto ou serviço como destinatário final, ou seja, para uso próprio, sem o objetivo de reinseri-lo na sua cadeia produtiva.

O Superior Tribunal de Justiça flexibiliza essa regra geral ao reconhecer que, mesmo em uma relação empresarial, uma das partes pode se encontrar em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, econômica ou informacional) em relação à outra. Nesses casos, a empresa vulnerável é equiparada a consumidor, autorizando a incidência do CDC, adotando a teoria finalista mitigada.

A propósito:

“(...) 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada
) .
Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 21/3/2023
) .
Incidência da Súmula 83 do STJ. (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2023).

No caso, verifica-se que a sentença reconheceu a aplicabilidade do CDC e deferiu a inversão do ônus probatório, diante da hipossuficiência técnica da apelada e da verossimilhança de suas alegações, lastreadas inclusive em prova testemunhal (Id. 311066927).

Por outro lado, a apelante (telefônica) limitou-se a juntar telas sistêmicas e faturas unilaterais, documentos produzidos unilateralmente, sem participação da empresa contratante, ora apelada. Logo, insuficientes para demonstrar a contratação válida em contexto de impugnação judicial. Além disso, a própria apelante, na contestação, admite que o período e guarda das gravações é de 06 (seis) meses (Id. 311066854).

Constata-se que não há provas de como ou quando ocorreu a contratação autônoma do serviço 0800 cobrado e não pago por mais de 12 meses, o que, por si só, indica que a empresa desconhecia tal cobrança (Id. 311066876, 311066879, 311066875, 311066038, 311066039, 311066040).

Portanto, a cobrança autônoma, sem comprovação adequada da contratação específica deste serviço, reforça a tese de que houve cobrança indevida de serviço não contratado de forma independente.

Por conseguinte, a cobrança é indevida e impõe-se a declaração de inexistência do débito e a proteção contra inscrição nos cadastros restritivos.

Nesse sentido:

“(...) Ausente nos autos prova de que o autor tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente a relação jurídica. (...)” (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10290914620228110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024).

No que diz respeito ao argumento de enriquecimento sem causa, ele não prospera, uma vez que a declaração judicial de inexistência do débito decorreu da ausência de comprovação da contratação regular. Sem contrato válido, inexiste obrigação de pagar, não se configurando locupletamento indevido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença
,
com o que
majoro
os honorários sucumbenciais
para 17% (dezessete por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025